Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710780-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCILENE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Eucilene Alves de Oliveira Mattos Faria pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora levada a efeito na conta PAGSEGURO da executada ora agravante. Para tanto, a agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de que os valores depositados em sua conta são provenientes dos serviços prestados como cabeleireira, por meio da “maquininha” PAGSEGURO, constituindo verba alimentar, e, por isso mesmo, encontram-se acobertados pela impenhorabilidade, segundo preceitua o art. 833, inciso IV, do CPC. Invoca o princípio constitucional da dignidade humana. Após referir-se a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, desconstituir a constrição da verba indicada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso a verba constrita depositada em sua conta seja liberada em favor do ora agravado. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Registre-se, inicialmente, que a Fintech, também denominada como banco digital, refere-se à empresa que atua no mercado financeiro, por meio de tecnologias, com plataformas on line, oferecendo serviços digitais relacionados ao setor, tais como PagSeguro, Nu Pagamentos S/A, Banco Inter, Getnet, Next, entre outras. Por sua vez, a PagSeguro Internet S/A é especializada em oferecer serviços de pagamento por uma variedade de instrumentos, tais como cartão de crédito, cartão pré-pago, boleto bancário, transferência bancária e débito em conta corrente. Acrescente que “não é uma conta bancária de depósitos, mas tão somente uma conta de pagamento, com registros das entradas e saídas de recursos movimentados pelas transações realizadas”, segundo informações prestadas pela mencionada empresa ao juízo a quo (sic) (ID no 24814659, pág. 824). Vale notar, ainda, que eventual saldo existente nesse tipo de conta pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, a teor do que dispõe o art. 835, inciso X, c/c 866, ambos do CPC, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. In casu, como a própria executada ora recorrente afirmou em sua peça recursal, celebrou contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos com a PagSeguro, recebendo a “maquininha” para operacionalizar vendas por intermédio de cartão magnético. No entanto, o argumento de que os valores constritos na conta em questão são de natureza salarial desservem, por si só, a justificar o desbloqueio da penhora ali efetivada. Ademais, apesar de ter sido intimada a comprovar que a origem desse numerário, limitou-se a afirmar que seriam destinados à sua mantença, tendo apresentado, tão-somente, o extrato da conta junto àquela empresa, não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, tais como nota fiscal, declaração idônea ou guia de prestação de serviços. Com efeito, e como bem observou o magistrado singular, se os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar que a penhora recaiu em verba que goza de natureza alimentícia, conforme determina o art. 833, inciso IV, do CPC, torna-se inviável a proclamação imediata da alegada impenhorabilidade, que é medida excepcionalíssima. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator